Tribunal: TCU
Processo: 007.716/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4492/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor do Sr. Edvaldo Pereira Barboza, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social ao Município de São Sebastião do Tocantins/TO, no período de 1/1/2014 a 31/12/2014, na modalidade fundo a fundo; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 44/46) manifestou-se pela ocorrência da prescrição intercorrente, sugerindo, com fulcro nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico (peça 47); Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 1o/3/2015, data em que as contas deveriam ter sido prestadas consoante o art. 6o, § 2o, da Portaria/MDS 625/2013 (art. 4°, inciso I), bem assim que o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente ocorreu em 17/12/2015, data do primeiro ato apuratório das contas, consubstanciado na Nota Técnica 12321/2014 - CPCRFF/CCPC/DEFNAS (peça 5), conforme fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (relator Ministro Benjamin Zymler); Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 20 da instrução, peça 44, p. 7/8), e atentando que o intervalo havido entre a Nota Técnica 12321/2014 - CPCRFF/CCPC/DEFNAS (peça 5), de 17/12/2015 , solicitando providências quanto à prestação de contas, e a Nota Técnica 1552/2020 (peça 10), de 24/8/2020 , a qual solicita notificar os responsáveis para regularização das pendências, foi superior ao triênio previsto no art. 8o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição intercorrente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao responsável e à Secretaria Nacional de Assistência Social, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.716/2022-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Edvaldo Pereira Barboza (XXX.161.603-XX). 1.2. Entidade: Município de São Sebastião do Tocantins/TO. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.